Tribunal: TJDFT
Processo: 0716977-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO NÃO ANALISADA. EXTINÇÃO PREMATURA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. O cerne da controvérsia reside em examinar se foi acertada a decisão que extinguiu o feito com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil.

2. Em homenagem aos princípios da primazia do julgamento de mérito, cooperação e economicidade cabe ao juiz cooperar para que o processo siga seu curso rumo a um julgamento de mérito.

3. A falta de apreciação do pedido formulado pelo recorrente antes da extinção do feito viola os princípios do contraditório e do devido processo legal.

4. Deu-se provimento ao recurso.